Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022278-97.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Agravada : SANTO ANTÔNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E RECICLAGENS EIRELI
Número do Protocolo : 1022278-97.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1004840-23.2018.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra SANTO ANTÔNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E RECICLAGENS EIRELI, indeferiu pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por entender que a medida “esbarra na prescrição”, já que a ação de busca e apreensão só foi ajuizada em 13/06/2018, quando já esgotado o prazo prescricional trienal da pretensão executiva, deflagrado na data de vencimento do título, dia 14/04/2014, e esgotado em 14/04/2017, explicando, após oposição de embargos declaratórios pela Cooperativa/agravante, que “a referida prescrição se dá somente perante a ação executiva, não atingindo o próprio crédito, que pode ser cobrado por outros meios, como através da ação ordinária de cobrança, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, por se tratar de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC” (cf. Ids. no 63858495 - pág. 2/3 e 63858497 - pág. 2/3).
A Cooperativa/agravante segmenta a argumentação recursal em dois grandes pontos, a saber, assertiva de que é quinquenal o prazo prescricional de execução de Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 206, §5o, I do CC, e a de que o termo inicial do prazo, ainda que fosse trienal, deve ser fixado em 26/01/16, data em que cessou a movimentação da conta corrente pela ré/agravada, e que, segundo a recorrente, deve ser interpretada como “data da última amortização da dívida” (cf. Id. no 63858488 - pág. 5/12).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal, pois, além de relevante a fundamentação, é patente o perigo da demora, já que “eventual manutenção da r. decisão agravada implicará em danos irreversíveis a agravante, tolhido em seu direito de satisfação do crédito executado” (cf. Id. no 63858488 - pág. 17).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da negativa de conversão do rito processual, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a medida não traz consequência material direta e pode muito facilmente ser revertida caso esta Corte dê provimento ao recurso.
Aliás, nem mesmo a Cooperativa/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “eventual manutenção da r. decisão agravada implicará em danos irreversíveis a agravante, tolhido em seu direito de satisfação do crédito executado” (cf. Id. no 63858488 - pág. 17), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois, segundo a jurisprudência do eg. STJ, “aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1675530/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – AgInt no AREsp 1508950/SE – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator